Tribunal: CARF
Processo: 10283.724684/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724684/2015-58
RESOLUÇÃO
1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-45.825,
pela 1a Turma da DRJ/SDR, de 29 de junho de 2017, que julgou improcedente a impugnação para
manter o crédito tributário em sua totalidade juntamente com os correspondentes acréscimos
legais.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
2
“Relatório
1. Trata-se de novo julgamento que se faz em função de nulidade do Acórdão no
15-42.825, de 29/06/2017, o qual deixou de enfrentar item de mérito
apresentado na Impugnação interposta em primeira instância pelo Contribuinte
em 29/12/2015, cientificado, por meio eletrônico, do Auto de Infração em
01/12/2015, lavrado para exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrentes de
divergência, no montante de R$ 55.987.421,10, na regra aplicável para cálculo
do Preço de Transferência sobre custos e despesas em operações com o
exterior, no período de apuração encerrado em 31/12/2010.
2. Tendo em vistas as infrações apontadas, foi lançado crédito tributário no
montante de R$ 29.713.431,40 (vinte e nove milhões, setecentos e treze mil,
quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos), assim distribuído:

3. Na determinação do valor dos tributos a lançar a Autoridade Fiscal procedeu à
compensação de prejuízos e de bases negativas de períodos anteriores, limitado a
30% do lucro real ajustado, bem como contemplou os cálculos do Contribuinte
relativos ao direito à Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro Real no
percentual de 75% constantes da Ficha 10 da DIPJ, fls. 68 a 179, no valor de R$
13.054.747,29, ficando assim demonstrados os cálculos dos tributos lançados:

4. Na descrição dos fatos, a Autoridade Fiscal relata que “No desenvolvimento da
ação fiscal foi possível constatar que a Fiscalizada, optou por utilizar no cálculo
dos preços de transferência (PT), referente ao ano-calendário de 2010, os
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
3
métodos PRL - Preço de Revenda menos Lucro, 60% e 20% e PIC - Preços
Independentes Comparados, o que, em princípio, estaria de acordo com o
informado na DIPJ 2011, Ficha 32.”.
5. Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte, a Fiscalização
constatou que “em relação aos valores calculados utilizando os métodos PIC e
PRL 20%, não houve necessidade de valores a serem recalculados de ofício”.
6. Diferentemente, quando o método eleito pelo Contribuinte foi o PRL-60, a
Fiscalização verificou que os cálculos não obedeceram às disposições da Instrução
Normativa SRF no 243/2002, do que resultou a infração apontada e os créditos
constituídos.
DA IMPUGNAÇÃO
7. Em sua peça Impugnatória, o Contribuinte alega, primeiramente, que a
Autoridade Fiscal no exercício de sua competência para verificar a matéria
tributável deixou de considerar o benefício da isenção/redução sobre o lucro da
exploração, no valor de R$ 16.093.456,21, bem como as retenções que sofreu na
fonte de Imposto de Renda no valor de R$ 5.772.819,61, e os valores pagos de
estimativa da CSLL no montante de R$ 8.628.914,52 – item 3.1 da Impugnação.
8. Em seguida, após tecer considerações sobre o conceito de preço de
transferência e a finalidade de seu controle, argui a ilegalidade da Instrução
Normativa SRF no 243/2002 – item 3.2.2 da Impugnação.
9. Alega que a forma de apuração do preço parâmetro pelo PRL-60 preconizada
pela IN SRF n° 243/2002 é absolutamente ilegal, pois diverge da fórmula do
método segundo os comandos da Lei no 9.430/96, art. 18, inciso II, alínea “d”,
item 1, e conclui:
Ora, na medida em que a fórmula que decorre do texto da Lei n° 9.430/96 e
aquela que decorre do texto da IN SRF n° 243/2002 são diferentes e não se
equivalem, pelas razões expostas anteriormente, é forçoso concluir que a
fórmula de apuração do preço parâmetro pelo PRL-60 preconizada pela IN
SRF n° 243/2002 não pode ser deduzida do texto da Lei n° 9.430/96. Se
assim é, certo é que a fórmula preconizada pela IN SRF n° 243/2002 não
pode ser considerada uma interpretação possível da Lei n° 9.430/96.
10. Ainda sobre a aplicação das normas sobre preço de transferência, a
Impugnante se insurge contra a utilização do preço CIF (Cost, Insurance and
Freight) na determinação do preço praticado. Considera que houve majoração
indevida na apuração do preço praticado ao serem adicionados os
custos/despesas de frete e seguro pagos a terceiros não vinculados – item 3.2.3
da Impugnação.
11. Por fim, no item 3.3, a Impugnante se insurge contra a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
4
12. Outrossim, a Impugnação também suscitou a seguinte questão, que, não
abordada no Acórdão no 15-42.825, de 29/06/2017, ensejou sua nulidade e este
novo julgamento, tendo sido acatada circunstância alegada em sede de recurso
voluntário, nos seguintes termos, fl. 2151:
05. Como se observa, concluiu a Fiscalização pela alegada necessidade de
ajuste de preços de transferência no ano-calendário de 2010 por
divergências havidas unicamente no Método do Preço de Revenda menos
Lucro com margem de 60% (“PRL-60”), ao argumento de que a apuração
feita pela Recorrente estaria “em desacordo com a Legislação vigente e
regente da matéria sob apreciação e não constar memória de cálculo para
os preços parâmetros informados”. Desse modo, refez a apuração
concernente ao PRL-60, de acordo com a Instrução Normativa SRF no 243,
de 11 de novembro de 2002 (“IN SRF no 243/2002”), e, ao assim proceder,
chegou a um valor total de ajustes relativos ao PRL-60 para 2010 no valor
de R$ 55.995.261,48.
(...)
09. E, quanto ao mérito, a Recorrente demonstrou que os Autos de Infração
em causa deveriam ser julgados insubsistentes, em síntese, porque:
(...)
(iii) ao considerar para fins de ajuste o preço parâmetro apurado pelo PRL-
60, a Fiscalização deixou de considerar dedutível o maior valor apurado
conforme o método mais favorável à Recorrente, tal como exige o art. 18,
caput, e parágrafo 4o da Lei no 9.430/96, eis que o valor do preço
parâmetro apurado pelo PRL-60 é inferior ao valor do preço parâmetro
apurado através de outros métodos (PRL-20 ou PIC), como restou
demonstrado pela Recorrente; e (...)
15. Especificamente quanto à inobservância ao art. 18, caput, e parágrafo
4o da Lei no 9.430/96, o r. Acórdão recorrido simplesmente silenciou. Em
que pese a Recorrente haja comprovado em item próprio da Impugnação
que a Fiscalização, ao considerar para fins de ajuste o preço parâmetro
apurado pelo PRL-60, deixou de considerar dedutível o maior valor apurado
conforme o método mais favorável à Recorrente, na medida em que o valor
do preço parâmetro apurado pelo PRL-60 é inferior ao valor do preço
parâmetro apurado através de outros métodos (PRL-20 ou PIC), o r.
Acórdão recorrido não teceu uma linha sequer sobre a questão.
13. O tema encontra-se tratado na Impugnação no item 3.2.4: “DO LANÇAMENTO
EM DESACORDO COM O ARTIGO 18, CAPUT, E PARÁGRAFO 4o DA LEI No
9.430/96: O MÉTODO UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO NÃO É O MAIS
FAVORÁVEL À IMPUGNANTE”.
14. Alega a Impugnante que a Fiscalização deixou de aplicar o método que lhe
seria mais favorável, e apresenta tabelas das quais extrai como exemplo do
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
5
afirmado cálculos do preço parâmetro pelo método PRL-60 e pelos métodos PIC e
PRL-20 relativamente aos seguintes itens:

(...)”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação para
manter o crédito tributário em sua totalidade juntamente com os correspondentes acréscimos
legais, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INSTRUÇÃO NORMATIVA. LEGALIDADE.
A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. São
normas complementares os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas. Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas vigentes
JUROS INCIDENTES SOBRE A MULTA.
Na constituição do crédito tributário de ofício os juros de mora e a multa são
calculados sobre o principal. Após o prazo para impugnação ou pagamento, não
ocorrendo este, o montante do lançamento é classificado como débito para com a
União decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do caput do art. 61 da Lei no 9.430/96, e
inclui todas as rubricas, dentre as quais a multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. IN/SRF 243/2002.
A metodologia da IN SRF no 243/2002 busca proporcionalizar o preço parâmetro
ao insumo importado aplicado na produção. Assim, a margem de lucro é calculada
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
6
sobre a participação do insumo importado no preço de venda do produto final, o
que viabiliza a apuração do preço parâmetro do bem importado com maior
exatidão, em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à finalidade do
controle dos preços de transferência.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. DESPESAS COM FRETES, SEGUROS.
O valor do frete e seguro, cujo ônus tenha sido do importador, devem ser
incluídos na apuração dos preços praticados, assim como na apuração dos preços
parâmetro, segundo o método PRL.
DEDUÇÕES. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de lançamento de ofício, não será admitida a recomposição do lucro da
exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo
cálculo dos incentivos fiscais.
DEDUÇÕES. VALORES DE TRIBUTOS PAGOS OU RETIDOS. UTILIZADOS NA
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. INDISPONIBILIDADE.
Quando da lavratura de Auto de infração, não será deduzido do total apurado de
ofício os valores de tributos pagos ou retidos na fonte já utilizados pelo Sujeito
Passivo na compensação de débitos de sua responsabilidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL em razão da relação de causa e efeito advindas
dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“(...)
III – DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
3.1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
17. Como visto no relato dos fatos, o r. Acórdão recorrido, sem qualquer
justificativa, simplesmente deixou de apreciar um dos argumentos apresentados
pela Recorrente em sua Impugnação (fls. 2054/2117), o qual, por si só, seria capaz
de justificar a procedência da Impugnação.
18. De fato, em item próprio de sua defesa (item 3.2.4 da Impugnação — fls.
2054/21173 ) a Recorrente demonstrou que, ao considerar para fins de ajuste o
preço parâmetro apurado pelo PRL-60, a Fiscalização deixou de considerar como
dedutível o maior valor apurado conforme o método mais favorável à Recorrente,
tal como exige o art. 18, caput, e parágrafo 4o da Lei no 9.430/96, eis que o valor
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
7
do preço parâmetro apurado pelo PRL-60 é inferior ao valor do preço parâmetro
apurado através de outros métodos (PRL-20 ou PIC). Contudo, o r. Acórdão
recorrido simplesmente silenciou a este respeito, não tecendo uma linha sequer
sobre a questão.
19. Ocorre, porém, que o Código de Processo Civil atualmente em vigor, em seu
art. 489, §1o, IV, é expresso ao considerar como não fundamentada qualquer
decisão “que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
20. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já à
luz no novo Diploma Processual, como se pode verificar, exemplificativamente, a
partir do Acórdão que segue:
(...
21. De se ver neste julgado do STJ, que a decisão vergastada não estaria
adequadamente fundamentada justamente porque o julgador, sob a alegação de
que não estaria obrigado a rebater todas as alegações da impugnante, deixou de
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, os quais, ao menos em
tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, indo de
encontro ao comando do novo Diploma Processual.
22. A doutrina não discrepa deste entendimento quanto ao art. 489, §1o, IV, do
Código de Processo Civil de 2015, como se pode verificar a partir da lição de
Nelson Nery Jr., segundo a qual, “pela regra estatuída no texto normativo ora
comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas
partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão”5 .
23. Como se observa, portanto, o julgado e a doutrina supracitados se amoldam à
situação dos presentes autos, uma vez que no caso o i. Relator deixou
efetivamente de analisar todas as questões trazidas pela Recorrente,
notadamente o argumento suscitado pela Recorrente em item próprio de sua
defesa (item 3.2.4 da Impugnação — fls. 2054/21176 ), o qual, por si só, seria
capaz de justificar a procedência da Impugnação.
24. Vale destacar que, no caso concreto, o i. Relator nem chegou a alegar que
teria deixado de analisar o referido argumento porque não estaria obrigado a
rebater todas as alegações da Impugnante (ora Recorrente), foi mais além,
simplesmente ignorou — sem qualquer justificativa — o argumento suscitado na
Impugnação, não tecendo nenhuma linha sequer sobre o mesmo e sobre os
documentos a ele relacionados colacionados pela Recorrente, o que não deixa
dúvida quanto à ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489,
§1o, IV, do Código de Processo Civil.
25. Em rigor, o r. Acórdão recorrido deixa de atender não só ao comando do art.
489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, mas também das normas legais que
regulam o Processo Administrativo e que exigem a fundamentação das decisões
— tais como os arts. 50 da Lei no 9.784/997 e 31 do Decreto no 70.235/728 — a
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
8
fim de proporcionar ao contribuinte o direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório, expressamente consagrado no inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal9 e no art. 2o da referida Lei no 9.784/9910, sob pena de nulidade, nos
termos do que expressamente determina o art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, verbis:
“Art. 59. São nulos:
(...)
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.” (grifou-se)
26. Com efeito, nada obstante à flagrante violação ao art. 489, §1o, IV, do Código
de Processo Civil, a negativa de análise pelo r. Acórdão recorrido do argumento e
das provas a ele correlatas colacionadas pela Recorrente já seria considerada uma
nulidade apta a ensejar a anulação do julgamento, antes mesmo do Novo Código
de Processo Civil. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
(...)
27. De fato, apesar de a autoridade julgadora ser livre para formar sua convicção
na apreciação da prova12, tal liberdade “não autoriza que o julgador, ao seu
talante, deixe de apreciá-las, pois isso acarretará cerceamento de defesa” 13. De
igual modo, “por força do princípio do duplo grau de jurisdição, uma das
hipóteses típicas de nulidade das decisões por cerceamento do direito de defesa
consiste no não enfrentamento das questões suscitadas pelo defendente” 14 .
28. No caso concreto, portanto, pelo fato do r. Acórdão recorrido se tratar de
Acórdão que imotivadamente deixou de analisar os argumentos formulados
expressamente pela Recorrente — e das provas a ele correlatas — caracterizado
está o cerceamento de defesa, devendo o mesmo ser anulado, com o retorno dos
autos à Primeira Instância Administrativa para que a DRJ/SDR decida
adequadamente a lide, sob pena, inclusive, de supressão de instância, nos termos
da jurisprudência unânime desse Egrégio Carf:
(...)
29. Sendo assim, merece ser anulado o r. Acórdão recorrido para que outro seja
proferido pela DRJ/SDR, desta vez enfrentando o argumento deduzido pela
Recorrente no item 3.2.4 de sua Impugnação (fls. 2054/2117).
30. Caso assim não se entenda, porém, o que se admite apenas para fins de
argumentação, passa-se a demonstrar as razões pelas quais pelo mérito merece
reforma o r. Acórdão recorrido
3.1 – DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO UMA VEZ QUE DEIXARAM DE
CONSIDERAR DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
SUPOSTAMENTE DEVIDOS
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
9
31. Em sua defesa, demonstrou a Recorrente a nulidade dos Autos de Infração em
causa, uma vez que, ao recompor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para impor
os ajustes objeto dos referidos lançamentos, a Fiscalização simplesmente deixou
de considerar deduções legais a que fazia jus a Recorrente, em verdadeira afronta
ao art. 142 do Código Tributário Nacional.
32. De fato, no caso concreto, a Fiscalização deixou de levar em consideração as
seguintes deduções, como faz prova a DIPJ 2011 (fls. 68-179): i) quanto ao IRPJ, o
benefício do lucro da exploração, no valor de R$ 16.093.456,21 (Ficha 08 – Linha
49), assim como as retenções suportadas pela Recorrente ao longo de 2010, no
valor de R$ 5.772.819,61 (Ficha 12A – Linha 15 e Ficha 57), e, ii) quanto à CSLL, a
CSLL mensal paga por estimativa ao longo de 2010, no valor de R$ 8.628.914,52
(Ficha 17 – Linha 81).
33. O r. Acórdão recorrido reconheceu que as deduções legais a que faz a jus
Recorrente efetivamente deixaram de ser consideradas na constituição do crédito
tributário.
Porém, tentou justificar a infração legal praticada pela Fiscalização por meio de
argumentos que, como se passa a demonstrar, não podem prevalecer.
34. Como é cediço, em se tratando de procedimento administrativo de
lançamento, o art. 142 do Código Tributário Nacional determina que a autoridade
administrativa deve “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente”, “determinar a matéria tributável” e “calcular o montante do
tributo devido”, sendo que, em seu parágrafo único, o referido dispositivo
estabelece que a atividade administrativa de lançamento é vinculada — “isto é,
submetida à legalidade” 21 — e obrigatória.
35. Ou seja, é competência privativa da autoridade fiscal a constituição do crédito
tributário pelo lançamento, a partir da análise dos elementos de fato postos à sua
disposição e à luz da legislação aplicável.
(...)
37. E a correta apuração do crédito tributário exigido, nos estritos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional, pressupõe, necessariamente, no caso de IRPJ e
CSLL, a consideração pelo próprio agente fiscal de deduções do imposto ou
contribuição a pagar previstas na legislação tributária.
38. Especificamente sobre as rubricas que deixaram de ser consideradas pela
Fiscalização no caso concreto, a legislação tributária é cristalina quanto à sua
dedutibilidade:
Lei 9.430/9623
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
10
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.”
(grifou-se)
39. Houvesse a Fiscalização observado a legislação de regência e corretamente
considerado as referidas deduções, perceberia que na verdade não se apuraria
CSLL a pagar. Pelo contrário, haveria saldo negativo de CSLL no valor de R$
393.357,97, como se pode facilmente verificar a partir das tabelas abaixo,
elaboradas a partir dos dados extraídos da própria DIPJ 2011, constante dos autos
às fls. 68-179:

Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
11
40. E, quanto ao IRPJ, houvesse a Fiscalização corretamente considerado as
referidas deduções teria verificado que o montante do imposto supostamente
devido não seria de R$ 9.797.798,70, tal como exigido pelo Auto de Infração, mas
sim, de R$ 986.270,16:

41. Neste contexto, para que restasse efetivamente atendido o comando do art.
142 do Código Tributário Nacional, a Fiscalização estava obrigada por lei a
considerar as deduções a que fazia jus a Recorrente, porquanto, segundo a
legislação de regência do IRPJ e da CSLL, somente após a dedução desses valores é
que se apura o “quantum” eventualmente devido relativamente a esses tributos.
42. Contudo, em relação ao Lucro da exploração decorrente de Isenção/Redução
do Imposto de Renda, o r. Acórdão recorrido concluiu que “Não cabe à autoridade
fiscal, no caso de lançamento de ofício, efetuar a recomposição do lucro da
exploração referente ao período abrangido pelo lançamento, conforme dispõe o
art. 66 da Instrução Normativa SRF no 267, de 23 de dezembro de 2002”, partindo
da premissa — equivocada — segundo a qual a Recorrente teria postulado que,
na determinação do valor dos tributos devidos apurados nos Autos de Infração,
fosse efetuada a “recomposição do lucro da exploração para fins de novo cálculo
dos incentivos”.
43. Ocorre que a Recorrente jamais pleiteou a “recomposição do lucro da
exploração para fins de novo cálculo de investimento”. Na verdade, a Recorrente
requereu simplesmente que, na determinação do valor dos tributos devidos
apurados nos Autos de Infração, fosse deduzido o valor do incentivo fiscal de
redução e isenção do imposto, calculado com base no lucro da exploração, já
informado em sua DIPJ, como determina a legislação.
44. O requerimento da Recorrente não encontra nenhuma vedação, como quer
fazer o r. Acórdão recorrido. Pelo contrário, há na verdade expressa previsão legal
determinando a dedução requerida pela Recorrente.
45. Como se vê, não havia (como de fato não há) qualquer motivo autorizando a
Fiscalização a deixar de considerar o Lucro da Exploração decorrente de
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
12
Isenção/Redução do Imposto de Renda na recomposição da base de cálculo do
IRPJ supostamente devido no caso concreto.
46. Em relação às Deduções relativas a tributos retidos na fonte, especificamente
quanto às retenções suportadas pela Recorrente ao longo de 2010, no valor de R$
5.772.819,61 (DIPJ 2011 - Ficha 12A/15 e Ficha 57), o r. Acórdão recorrido não
questiona a sua existência, tampouco, a sua dedutibilidade, contudo, entendeu
que no caso concreto não deveriam ser consideradas na recomposição da base de
cálculo do IRPJ, em síntese, porque o Saldo Negativo de IRPJ no qual foram
convertidas as mencionadas retenções haveria sido utilizado em compensação já
homologada.
47. De fato, o r. Acórdão recorrido consignou exatamente o seguinte, verbis:

48. Tal entendimento, contudo, não pode prevalecer.
49. Primeiramente, porque, para que restasse atendido o comando do art. 142 do
Código Tributário Nacional, a Fiscalização estava obrigada a considerar as
deduções a que fazia jus a Recorrente, dentre as quais as Deduções relativas a
tributos retidos na fonte, porquanto somente após a dedução desses valores é
que, segundo a legislação de regência do IRPJ, apura-se corretamente o
“quantum” eventualmente devido relativamente ao imposto.
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
13
50. Ou seja, a Fiscalização não tinha a “opção” de considerar — ou não — as
retenções suportadas pela Recorrente ao longo de 2010, no valor de R$
5.772.819,61 (DIPJ 2011 - Ficha 12A/15 e Ficha 57) na apuração do imposto a
pagar, independentemente se o Saldo Negativo de IRPJ no qual foram convertidas
as mencionadas retenções houvesse sido utilizado para compensação
homologada.
51. Não bastasse, em que pese as compensações declaradas por meio das
PER/DCOMP’s
nos
37805.11074.291211.1.3.02-0030
e
26852.48227.290212.1.3.02-0096 estarem atualmente tacitamente homologadas,
eis que transmitidas em 29/12/2011 e 29/02/2012, respectivamente, e até o
momento a Recorrente jamais foi notificada de qualquer Despacho Decisório em
sentido contrário, fato é que os sistemas da Receita Federal do Brasil informam
que ambas as PER/DCOMP’s ainda se encontram “Em análise”.
52. Tal fato pode ser verificado por meio das seguintes informações fornecidas
pelo e-cac, verbis:

53. Como pode ser verificado, também, por meio do próprio Processo
Administrativo
no
10283.720924/2013-83
—
originário
das
referidas
compensações —, cujo último andamento dá conta de que desde 02/09/2013 o
processo se encontra aos cuidados do “AFRFB José Matias para análise e parecer”,
na DRF/Manaus-AM, conforme Despacho de Encaminhamento exarado na fl. 21
daqueles autos (Doc. 02), verbis:

54. Além disso, o Extrato do Processo que controla os débitos objeto das
compensações
declaradas
por
meio
das
PER/DCOMP’s
nos
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
14
37805.11074.291211.1.3.02-0030 e 26852.48227.290212.1.3.02-0096 (Processo
Administrativo no 10283.720927/2013-17) (Doc. 03), vinculado ao Processo
Administrativo no 10283.720924/2013-83, traz a seguinte informação quanto ao
status de cada um dos débitos “Devedor - Aguardando Rdc / Apreciação Do
Pedido (Crédito)”:

55. Como se vê, portanto, os sistemas da Receita Federal do Brasil não confirmam
a afirmação do r. Acórdão recorrido de que as compensações declaradas se
encontram “já homologadas” — ao menos, expressamente —.
56. De qualquer modo, as PER/DCOMP’s nos 37805.11074.291211.1.3.02-0030 e
26852.48227.290212.1.3.02-0096
foram
transmitidas
em
29/12/2011
e
29/02/2012, respectivamente, e a Recorrente intimada dos Autos de Infração em
causa em dezembro de 2015, ou seja, no ato da lavratura dos Autos de Infração as
referidas compensações ainda não haviam sido homologadas sequer tacitamente.
57. Desse modo, como se vê, não havia (como de fato não há) nenhum
fundamento legal que amparasse o procedimento da Fiscalização de deixar de
considerar as retenções suportadas pela Recorrente ao longo de 2010, no valor de
R$ 5.772.819,61 (DIPJ 2011 - Ficha 12A/15 e Ficha 57), na recomposição da base
de cálculo do IRPJ supostamente devido no caso concreto.
58. E em relação às Deduções relativas a estimativas pagas de CSLL como
antecipação do devido, especificamente quanto às estimativas de CSLL pagas pela
Recorrente ao longo de 2010, no valor de R$ 8.628.914,52 (DIPJ 2011 - Ficha
17/81), o r. Acórdão recorrido igualmente não questiona a sua existência,
tampouco, a sua dedutibilidade, contudo, entendeu que no caso concreto não
deveriam ser consideradas na recomposição da base de cálculo da CSLL, em
síntese, porque o valor das estimativas compôs Saldo Negativo de CSLL,
adicionalmente ao valor de retenções que não foram integralmente confirmadas
por Despacho Decisório que analisou e não homologou a compensação do
referido Saldo Negativo, logo, “este crédito da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL alegado pelo Contribuinte, no valor de R$ 3.920.565,50, não pode
ser pleiteado para dedução da Contribuição Social devida conforme o Auto de
Infração em debate”.
59. De fato, o r. Acórdão recorrido consignou exatamente o seguinte, verbis:
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
15

60. De início, cumpre esclarecer que, ao contrário do afirmado pelo r. Acórdão
recorrido, a Recorrente jamais pleiteou a dedução do Saldo Negativo de CSLL no
valor de R$ 3.920.565,50, mas sim das estimativas de CSLL por ela pagas ao longo
de 2010, no valor de R$ 8.628.914,52 (DIPJ 2011 - Ficha 17/81), as quais,
juntamente com o valor das retenções por ela suportadas no mesmo ano,
compuseram o referido Saldo Negativo.
61. De resto, o entendimento do r. Acórdão recorrido não pode prevalecer.
62. Primeiramente, porque também quanto às Deduções relativas a estimativas
pagas de CSLL como antecipação do devido, a Fiscalização estava obrigada a
considerá-las no ato da constituição do crédito tributário para que restasse
efetivamente atendido o comando do art. 142 do Código Tributário Nacional, uma
vez que, segundo a legislação de regência da CSLL, somente após a dedução
desses valores é que se apura corretamente o “quantum” eventualmente devido
relativamente à contribuição.
63. Ou seja, a Fiscalização não tinha a “opção” de considerar — ou não — as
estimativas pagas pela Recorrente a título de CSLL ao longo de 2010, no valor de
R$ 8.628.914,52(DIPJ 2011 - Ficha 17/81) na apuração da contribuição a pagar,
independentemente se o Saldo Negativo de CSLL que veio a ser composto por
essas estimativas houvesse sido utilizado para compensação não homologada.
64. Ademais, “Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
16
DIPJ" (Solução de Consulta Interna COSIT n°18 de 13 de outubro de 2006) (Doc.
04).
65. Com efeito, considerando que o Despacho Decisório que deu origem ao
Processo Administrativo no 10283.902395/2014-15, referido pelo r. Acórdão
recorrido, não homologou a compensação realizada com o Saldo Negativo de CSLL
2010 composto pelas estimativas sob análise, de modo que os débitos serão
cobrados com base nas PER/DCOMP’s que instrumentalizaram a referida
compensação, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração da contribuição a
pagar nos presentes autos, sob pena de haver cobrança em duplicidade.
66. Sendo assim, não havia (como de fato não há) nenhum fundamento legal que
amparasse o procedimento da Fiscalização de deixar de considerar as estimativas
de CSLL pagas pela Recorrente ao longo de 2010, no valor de R$ 8.628.914,52
(DIPJ 2011 - Ficha 17/81), na recomposição da base de cálculo da CSLL
supostamente devida no caso concreto.
67. Resta assim confirmada a nulidade dos Autos de Infração em causa, uma vez
que, ao recompor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para impor os ajustes objeto
dos referidos lançamentos, deixaram de considerar deduções legais a que fazia jus
a Recorrente, em verdadeira afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional.
68. Caso assim não se entenda, porém, o que se admite exclusivamente para fins
de argumentação, quando menos os valores do IRPJ e da CSLL devidos devem
então ser aqueles apurados levando-se em consideração as mencionadas
deduções.
69. Ainda que assim não se entenda, o que igualmente se admite para fins de
argumentação, também pelo mérito merecem ser declarados insubsistentes os
Autos de Infração em causa, como se passa a demonstrar.
3.2 – MÉRITO
3.2.1
–
CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES:
CONCEITO
DE
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA E A FINALIDADE DE SEU CONTROLE
70. Cabe, de início, ressaltar, que o preço de transferência “resulta do
estabelecimento de um valor específico e favorecido, em negócio entre pessoas
vinculadas, através do qual se transferem lucros de uma para outra, sendo ambas
as partes integrantes de um mesmo conglomerado empresarial. Assim, numa
importação, a parte importadora transfere lucro para a exportadora através de
preço majorado, e, ao contrário, numa exportação a exportadora transfere lucro
para a importadora através de preço diminuído”.
71. Ou seja, quando duas empresas, valendo-se de seu vínculo, realizam
operações mediante a adoção de preços diversos daqueles que adotariam não
fosse a existência deste vínculo, de modo a transferir indiretamente os lucros
decorrentes daquela operação para o local que melhor lhes aprouver,
caracterizada está a prática do preço de transferência25 .
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
17
72. Em regra, espera-se que mesmo as partes vinculadas operem em condições de
mercado, praticando preços definidos a partir de condições normais de mercado;
preços que seriam praticados por partes independentes, em condições idênticas
ou similares; preços que não sejam influenciados pela vinculação existente entre
as partes26 .
73. Trata-se do princípio arm’s length.
74. Esse princípio consiste, em síntese, “em tratar os membros de um grupo
multinacional como se eles atuassem como entidades separadas, não como
partes inseparáveis de um negócio único. Devendo-se tratá-los como entidades
separadas (separate entity approach), a atenção volta-se à natureza dos negócios
celebrados entre os membros daquele grupo”27 . Em consequência, o preço
arm’s length seria “aquele que teria sido acordado entre partes não relacionadas,
envolvidas nas mesmas transações ou em transações similares, nas mesmas
condições ou em condições semelhantes, no mercado aberto.”
75. No entanto, nas operações entre partes vinculadas, pode ocorrer que os
preços sejam artificialmente estipulados, deixando de corresponder aos preços de
mercado, de modo que haja transferência do lucro entre as partes vinculadas, de
uma jurisdição para outra.
76. Isso pode decorrer da tentativa do contribuinte de alocar sua renda em outras
jurisdições, onde a tributação seja menos intensa30 ou por uma estratégia
empresarial31 .
77. Nesse contexto, o controle de preços de transferência serve como
instrumento de controle da apuração de margens de lucro que servirão para
identificar a “renda tributável”32, mantendo a integralidade da base de cálculo
dos tributos incidentes sobre a renda na jurisdição em que essa renda é gerada33,
evitando a transferência de lucro ou renda de uma parte vinculada para outra
situada em outra jurisdição34 e protegendo o direito de cada jurisdição de
tributar a renda nela gerada.
78. Os ajustes de preços de transferência, assim, visam precipuamente a
restabelecer a base de cálculo do IRPJ e da CSLL que haveriam sofrido distorções
em virtude da vinculação entre as partes, fazendo com que os citados tributos
incidam sobre a parcela do lucro transferida indiretamente por meio da
manipulação de preços decorrente da vinculação entre as partes36 .
79. Essa finalidade, diga-se, é reconhecida pela própria Exposição de Motivos no
470/9637, relativa ao Projeto de Lei no 2.448/96, que redundou na Lei no
9.430/96 — que instituiu as regras de Preços de Transferência no Brasil —, que
assim afirma:
(...)
80. Nesse contexto, a comparação entre os preços parâmetro e os preços
praticados pelo contribuinte constitui um meio para alcançar a finalidade do
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
18
controle de preços de transferência, que é a de evitar a alocação de renda ou
lucro.
81. Assim, com o intuito de controlar os preços de transferência e, com isso,
resguardar suas receitas tributárias, é que os Estados editam leis por meio das
quais visam assegurar que as despesas com a importação de bens e serviços de
pessoas vinculadas, assim como as receitas derivadas da exportação para tais
pessoas, não sejam superiores ou inferiores, respectivamente, às
despesas/receitas que seriam incorridas em condições normais de mercado.
82. Vale dizer, a legislação relativa aos preços de transferência tem por objetivo
estabelecer limites máximos para a dedutibilidade de despesas e o arbitramento
mínimo de receitas, de modo a evitar a manipulação do lucro que irá compor a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
83. Firmadas estas premissas, cumpre então demonstrar a manifesta
insubsistência dos Autos de infração lavrados também pelo mérito.
3.2.2 – DA ILEGALIDADE DA IN SRF No 243/2002
84. Por entender que a apuração feita pela Recorrente pelo PRL-60 estaria “em
desacordo com a Legislação vigente e regente da matéria sob apreciação e não
constar memória de cálculo para os preços parâmetros informados”, a
Fiscalização refez a apuração concernente ao PRL-60, de acordo com a IN SRF no
243/200238 .
85. Demonstrou a Recorrente em sua defesa, contudo, que a forma de apuração
do preço parâmetro pelo PRL-60 preconizada pela IN SRF no 243/2002, adotada
pela Fiscalização, é absolutamente ilegal, não podendo prevalecer no caso
concreto, pelas seguintes razões.
86. No Brasil, as regras de preços de transferência foram introduzidas pela Lei no
9.430/9639, que em seu art. 18 dispõe o seguinte, em relação às operações de
importação:(...)
87. Como se observa, a lei acima transcrita contemplou, para o caso de
importações, três métodos voltados à apuração de parâmetros para a
comparação com o preço praticado em operações realizadas entre empresas
vinculadas: Método dos Preços Independentes Comparados – PIC, Método do
Preço de Revenda menos Lucro – PRL e Método do Custo de Produção mais Lucro
– CPL.
88. Destaque-se que, de acordo com a redação original da Lei no 9.430/9640, o
PRL era destinado a apurar o preço parâmetro unicamente de bens importados
destinados à revenda, com aplicação da margem de lucro de 20% (vinte por
cento). Contudo, com o advento da Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000 (“Lei no
9.959/2000”), esse método foi estendido também àqueles bens importados
sujeitos à industrialização em território nacional, com aplicação da margem de
lucro de 60% (sessenta por cento).
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
19
89. Como se vê, o sistema de controle de preços de transferência introduzido pela
Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 9.959/2000, optou por métodos
de cálculo do preço parâmetro que utilizam margens de lucro predefinidas: de
20% (vinte por cento) sobre o preço de revenda, naqueles casos em que o bem
importado é destinado à revenda, sem sofrer qualquer espécie de industrialização
no País (“PRL-20”), e de 60% (sessenta por cento) sobre o preço de revenda
(considerando algumas deduções), naqueles casos em que o bem importado é
aplicado na produção de outros bens industrializados no País (PRL-60).
90. Com o objetivo de regulamentar a Lei no 9.430/96, foi editada inicialmente a
Instrução Normativa no 38, de 30 de abril de 1997 (“IN SRF no 38/97”). Com o
advento da Lei no 9.959/2000, foi editada a Instrução Normativa SRF no 113, de 19
de dezembro de 2000 (“IN SRF no 113/2000”) que, no que diz respeito ao PRL, foi
confirmada pela Instrução Normativa que a revogou — Instrução Normativa SRF
no 32, de 30 de março de 2001 (“IN SRF no 32/2001”). Em 11 de novembro de
2002, a IN SRF n° 32/2001 foi revogada pela IN SRF n° 243/2002, que passou,
então, a regulamentar as matérias relacionadas aos preços de transferência.
91. Especificamente em relação à apuração do preço parâmetro pelo PRL-60, a IN
SRF no 32/2001 estabelecia o seguinte: (...)
92. Como se observa, a IN SRF no 32/2001 valeu-se tão-somente dos elementos
contidos no texto legal (mais precisamente, no inciso II do art. 18 da Lei no
9.430/96) para estabelecer a forma de apuração do preço parâmetro pelo PRL-60,
de maneira que se encontra em absoluta conformidade com a forma de apuração
estabelecida na Lei no 9.430/9642 .
93. Assim, o contribuinte que apura o preço parâmetro pelo PRL-60 nos termos da
IN SRF no 32/2001 — tal como é o caso da Recorrente —, está em verdade
realizando a referida apuração conforme o disposto na Lei no 9.430/96, lei essa,
como visto, que rege a matéria relativa aos preços de transferência. Só por essa
razão já é possível perceber a improcedência do argumento utilizado pela
Fiscalização como fundamento para a lavratura dos Autos de Infração em causa,
no sentido de que os cálculos elaborados pela Recorrente estariam “em
desacordo com a Legislação vigente e regente da matéria sob apreciação”.
94. Em rigor, a Recorrente adotou, no caso concreto, a forma preconizada pela
Lei no 9.430/96 para a apuração do preço parâmetro pelo PRL-60.
95. A IN SRF no 243/2002, entretanto, especificamente em relação à apuração do
preço parâmetro pelo PRL-60, veio a estabelecer o seguinte: (...)
96. Traduzindo em fórmula matemática a apuração do preço parâmetro pelo PRL-
60, de acordo com a Lei no 9.430/96, tem-se o seguinte:

97. Por outro lado, de acordo com a IN SRF no 243/2002, tem-se o seguinte:
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
20

98. Como se observa, a apuração do preço parâmetro pelo PRL-60 conforme o
disposto na Lei no 9.430/96 diverge daquele disposto na IN SRF no 243/2002.
99. Em rigor, há duas fórmulas diferentes — não apenas em função de sua
estrutura, mas também pelo conjunto das variáveis envolvidas —, que não se
equivalem — na medida em que há a impossibilidade de derivação de uma das
fórmulas a partir da outra —, para a apuração do preço parâmetro pelo PRL-60,
uma que atende ao disposto na Lei no 9.430/96, a outra que atende ao disposto
na IN SRF no 243/2002.
100. Isso, porque a IN SRF no 243/2002 ao “regulamentar” a mencionada
apuração, além de simplesmente deixar de considerar variável expressamente
contida na Lei no 9.430/96, considerou outras variáveis não contidas no referido
texto legal.
101. De fato, na apuração do preço parâmetro pelo PRL-60, nos termos da Lei no
9.430/96 (art. 18, inciso II, alínea “d”, item 1), deve-se excluir o valor agregado no
País apenas para fins de cálculo da margem de 60% (sessenta por cento),
mantendo-se porém esse valor no cálculo do preço parâmetro.
102. Contudo, na apuração do preço parâmetro pelo PRL-60 nos termos da IN SRF
no 243/2002, além de uma proporcionalização do preço de revenda do produto
final, em função do percentual de custo do insumo importado no custo total do
bem produzido, mediante a inserção de variáveis — não previstas na Lei no
9.430/96 — para calcular a proporcionalização, de participação do valor do bem
importado no custo total do bem produzido, e de participação do valor do bem
importado no preço de venda do bem produzido, há a pronta exclusão do valor
agregado no País tanto no cálculo da margem de 60%, quanto no cálculo do preço
parâmetro.
103. Ora, na medida em que a fórmula que decorre do texto da Lei no 9.430/96 e
aquela que decorre do texto da IN SRF no 243/2002 são diferentes e não se
equivalem, pelas razões expostas anteriormente, é forçoso concluir que a fórmula
de apuração do preço parâmetro pelo PRL-60 preconizada pela IN SRF no
243/2002 não pode ser deduzida do texto da Lei no 9.430/96. Se assim for, certo é
que a fórmula preconizada pela IN SRF no 243/2002 não pode ser considerada
uma interpretação possível da Lei no 9.430/96.
104. Tanto isso é verdade, que segundo a interpretação da Lei no 9.430/96
construída pela IN SRF no 243/2002, a partir da qual se cria um critério de
proporcionalização, o preço líquido de revenda não é mais o preço do produto
final vendido, mas sim o preço de revenda das partes e peças que são agregadas
ao produto final. Segundo essa interpretação, o preço de venda a ser considerado
é o preço de revenda dos produtos importados, que, no entanto, não são
revendidos, mas apenas incluídos no produto final a ser alienado.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
21
105. Além do que, a proporcionalização do preço de revenda face ao custo
instituída pela IN SRF no 243/2002 simplesmente “presume que o valor agregado
de todos os insumos no produto final é igual”, e desconsidera, desse modo,
constatações empíricas essenciais, como, por exemplo, no caso de um avião, em
que “o valor agregado do computador de bordo ou do motor é maior do que o
valor agregado do parafuso ou da pintura” 46, ou, também, no caso de um carro,
em que “o valor agregado do motor é proporcionalmente mais alto do que o valor
agregado da roda” .
106. Ao assim determinar, a IN SRF no 243/2002 fixa, para efeitos de cálculo do
preço parâmetro, a margem de lucro do valor agregado no País no percentual de
60%, que é imediatamente excluída.
107. Portanto, de acordo com a IN SRF no 243/2002, a margem de lucro que
presumivelmente seria atribuída a todos os componentes — se assim fosse
possível estruturar o cálculo na forma da Lei no 9.430/96 — deveria ser a mesma
tanto para o componente importado quanto para todos os insumos nacionais
(inclusive mão de obra), de 60% (o que representa um acréscimo de 150% sobre
todos os custos envolvidos). E essa margem de lucro presumida sobre os insumos
nacionais (valor dos insumos nacionais multiplicada por 150%), juntamente com o
seu valor (em conjunto, portanto, representando 250% do valor dos insumos
nacionais), de acordo com a IN SRF no 243/2002, devem ser excluídas do preço de
revenda para cálculo do PRL-60, por meio da proporcionalização linear.
108. Na verdade, não há fundamento na Lei no 9.430/96 para a adoção da
proporcionalização levada a efeito pela IN SRF no 243/2002 para a apuração do
preço parâmetro pelo PRL-60.
109. Havendo a Lei no 9.430/96 disposto expressamente como seria tratado o
valor agregado no País, “ou seja, excluir o valor agregado no país do preço líquido
de revenda para apurar o preço líquido de venda do insumo importado” 48, em
rigor, limitou o campo de atuação do legislador infralegal. Considerando, porém,
que o critério de proporcionalização com o custo estabelecido pela IN SRF no
243/2002 ultrapassou esse limite de atuação, restou instituído sem respaldo legal.
110. Ainda que o critério de proporcionalização com o custo pudesse ser
considerado lógico e racional, o que se admite apenas para fins de argumentação,
o fato é que esse critério não foi estabelecido pela lei, de modo que não competia
ao legislador infralegal instituí-lo.
111. Em verdade, o Poder Executivo, a pretexto de corrigir defeitos que reputava
existentes na Lei no 9.959/2000, que deu nova redação à Lei no 9.430/96, fixou
um novo critério de apuração do preço parâmetro pelo PRL-60, introduzindo-o, no
entanto, por norma regulamentar, em desconformidade com a lei.
112. Essa diferença existente entre a apuração do preço parâmetro pelo PRL-60
conforme a fórmula preconizada pela Lei no 9.430/96 e conforme a fórmula
preconizada pela IN SRF no 243/2002 — e, por consequência, o conflito entre a lei
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
22
e a instrução normativa —, pode ser demonstrada por meio de exemplos
numéricos, considerando o seguinte caso hipotético:

115. Como se observa, aplicando a fórmula preconizada pela Lei no 9.430/96 não
estaria o contribuinte obrigado a proceder ajuste algum para fins de preços de
transferência. Por outro lado, aplicando a fórmula preconizada pela IN SRF no
243/2002, estaria obrigado a proceder um ajuste no valor de R$ 29,68,
oferecendo à tributação do IRPJ e da CSLL uma parcela do custo do bem
importado que seria dedutível caso observada a sistemática prevista em lei.
116. No caso concreto, enquanto aplicando a fórmula preconizada pela Lei no
9.430/96 estaria a Recorrente obrigada a proceder (como de fato procedeu!) um
ajuste de R$ 7.736,92 para fins de preços de transferência, em relação às
operações sob análise, aplicando a fórmula preconizada pela IN SRF no 243/2002,
para as mesmas importações, estaria a Recorrente obrigada a proceder um ajuste
de R$ 55.995.261,48, conforme apurou a Fiscalização.
117. Isso confirma, portanto, não só o efetivo conflito entre a Lei no 9.430/96 e a
IN SRF no 243/2002, mas, sobretudo, que “a Instrução Normativa no 243/02
excede os preceitos do legislador, instituídos na Lei no 9.430/96, alterada pela Lei
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
23
no 9.959/00, vez que gera resultados mais restritivos para o controle dos preços
de transferência, podendo aumentar injustificadamente, dessa forma, a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL” 50 (grifou-se).
118. Ao se colocar em frontal conflito com a disposição expressa da Lei no
9.430/1996, a IN SRF no 243/2002 incorre em nítida afronta ao Princípio da
Legalidade e em flagrante excesso do poder regulamentar atribuído à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, revelando-se, em consequência, carente de validade.
119. De fato, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o Princípio da
Legalidade, como evidencia já a qualificação da República Federativa do Brasil
como um “Estado Democrático de Direito” (CF, art. 1o).
120. A previsão genérica do Princípio da Legalidade encontra-se no inciso II do
artigo 5° da Constituição Federal: (...)
123. Por outro lado, a edição de regulamentos administrativos limita-se à “fiel
execução da lei”, nos termos do artigo 84, inciso IV, e do artigo 87, parágrafo
único, inciso II, ambos da Constituição Federal:
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)
124. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro os regulamentos devem sempre
ser secundum legem. Não há espaço para a Administração editar regulamentos
contra legem ou extra legem. Não pode o regulamento contrariar a lei ou
extrapolá-la, criando obrigação ex novo. Não existe no ordenamento jurídico
brasileiro o regulamento autônomo, que cria, sponte suo, obrigação não prevista
em lei. (...)
129. Não bastasse a ofensa ao Princípio da Legalidade, o regulamento que
contraria o texto de lei nega vigência ao próprio dispositivo legal pretensamente
regulamentado. Nesses casos, além do vício de inconstitucionalidade, o
dispositivo regulamentar é tido por inválido pela sua ilegalidade62 .
130. Assim, considerando que a IN SRF no 243/2002 se coloca em frontal conflito
com a disposição expressa da Lei no 9.430/1996, incorrendo em nítida afronta ao
Princípio da Legalidade e em flagrante excesso do poder regulamentar atribuído à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, dúvida não remanesce quanto à sua
absoluta ilegalidade.
131. Destaque-se que a ilegalidade da IN SRF no 243/2002 já foi reconhecida pelo
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) em mais de uma
oportunidade, dentre as quais, no julgamento do Processo Administrativo no
16643.000043/2009-14, em Acórdão que restou assim ementado:(...)
134. Confirmando essa ilegalidade da IN SRF no 243/2002, mais especificamente
da ausência de base legal do critério de proporcionalização instituído pela referida
norma regulamentar para a apuração do preço parâmetro pelo PRL-60, o Poder
Executivo editou a Medida Provisória no 563, de 2012 (“MP no 563/2012”),
convertida na Lei no 12.715, de 17 de setembro de 201266, que, além de outras
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
24
questões relativas aos preços de transferência, “introduz o critério de
proporcionalização previsto no inciso II, § 11, artigo 12, da IN SRF no 243, de 2002,
agora sim incorporado por ato com força de lei”. (...)
136. De fato, a própria exposição de motivos da MP no 563/2012 evidencia que os
mecanismos de controle dos preços de transferência até então somente contidos
na IN no 243/2002 careciam de fundamento legal, conforme se verifica pelo
excerto abaixo reproduzido, (...)
137. Para afastar qualquer dúvida sobre tema, transcreve-se o seguinte trecho,
também extraído da Exposição de Motivos da referida MP no 563/2012, que deixa
claro o reconhecimento de que o novo texto legal proposto pode ocasionar
aumento da carga tributária, daí a necessidade de aplicação do Princípio da
Anterioridade: (...)
138. Ora, se o texto da referida MP, que muito se aproxima do texto da malfadada
IN 243/2002, submete-se à aplicação do Princípio da Anterioridade, ante a
possibilidade de aumento de carga tributária, é de se concluir que a referida IN no
243/2002 também poderia implicar (como de fato implicou, no caso da
Recorrente!) em tal aumento.
139. Entretanto, conforme amplamente demonstrado, diferentemente da MP no
563/2012, uma Instrução Normativa não poderia ocasionar aumento de carga
tributária.
140. Aliás, é importante ressaltar que já houve anteriormente uma tentativa
frustrada de “legalizar” o método previsto na IN/SRF no 243/2002 por meio da
edição da Medida Provisória no 478, de 29 de dezembro de 2009 (“MP no
478/2009”), que ao final do seu período de vigência perdeu a validade por não ter
sido convertida em Lei, fato que evidencia ainda mais a ilegalidade ora apontada.
141. Assim, a conclusão não pode ser outra senão a de que a aplicação da IN/SRF
no 243/2002 não deve ser aceita.
142. Nessas circunstâncias, diante da ilegalidade da IN SRF no 243/2002, no que
diz respeito à forma de apuração do preço parâmetro pelo PRL-60, deve
prevalecer a forma de apuração preconizada pela Lei no 9.430/96.
143. Assim, considerando, no caso concreto, haver a Fiscalização concluído pela
necessidade de ajuste de preços de transferência no ano-calendário de 2010 —
ensejando a lavratura dos Autos de Infração que deram origem ao presente
Processo Administrativo — justamente porque, em relação às importações sob
análise, a Recorrente não apurou o preço parâmetro pelo PRL-60 na forma
preconizada pela IN SRF no 243/2002, mas sim na forma preconizada pela Lei no
9.430/96 (que coincide com a forma preconizada pela IN SRF no 32/2001), dúvida
não remanesce não só quanto ao equívoco da premissa adotada pela Fiscalização,
mas, sobretudo, quanto à improcedência dos referidos Autos de Infração.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
25
3.2.3 — DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR NO PREÇO PRATICADO O VALOR DAS
DESPESAS DE FRETE E SEGURO PAGOS A TERCEIROS NÃO VINCULADOS
144. Conforme consignado no r. Acórdão recorrido, a Recorrente demonstrou em
sua defesa que não cabe a inclusão dos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação para determinação do preço praticado (cálculo “CIF”),
em razão dos seguintes argumentos:

145. O r. Acórdão recorrido, contudo, entendeu que “os valores relativos ao frete,
seguro e Imposto de Importação devem ser incluídos no cálculo do preço
praticado”, em razão dos seguintes argumentos:

146. Contudo, tal entendimento não pode prosperar, porquanto acaba por
majorar indevidamente o preço praticado, o que pode conduzir, em sua
comparação aos preços parâmetro, à equivocada identificação de ajustes, em
casos nos quais, corretamente calculados os preços praticados, nenhum ajuste
seria necessário, ou a uma equivocada quantificação dos ajustes eventualmente
necessários. Senão vejamos.
147. O controle de preços de transferência visa a eliminar uma artificial alocação
de renda entre partes vinculadas situadas em jurisdições distintas, por meio da
prática de preços distintos daqueles que seriam praticados nas condições normais
de mercado — manipulação de preços essa que, evidentemente, só pode ser
cogitada em operações realizadas entre partes vinculadas —.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
26
148. Tanto é assim que o próprio caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 é expresso
ao afirmar: (...)
149. Como se vê, o regramento estabelecido afirma, textualmente, que apenas
serão submetidos ao controle de preços de transferência os “custos, despesas e
encargos relativos a bens, serviços e direitos”, importados em “operações
efetuadas com pessoa vinculada”.
150. Assim, ao se considerar, na apuração do preço praticado pelo contribuinte
em operações envolvendo partes vinculadas, para fins de controle de preços de
transferência, os valores pagos a terceiros não vinculados, estar-se-á aplicando as
regras de controle de preços de transferência a operações que não são
“operações efetuadas com pessoa vinculada” e que, em consequência, não se
enquadram no conceito adotado pela legislação.
151. Essa afirmação pode ser facilmente ilustrada por meio de um exemplo
aritmético.
152. Suponha-se que uma importação efetuada com pessoa vinculada seja
valorizada, pelo seu preço de importação, a R$ 50,00 e que o frete e seguro
tenham sido pagos a terceiros não vinculados, no valor global de R$ 5,00.
Suponha-se agora que o preço parâmetro tenha sido calculado a R$ 50,00.
Avaliando-se apenas a operação com a pessoa vinculada, nenhum excesso de
custo seria passível de adição ao lucro real, já que o preço praticado na operação
com a pessoa vinculada é idêntico àquele identificado como parâmetro.
Entretanto, caso se adicione o valor pago a terceiros não vinculados a título de
frete e seguro, o preço praticado passaria a ser R$ 55,00, impondo a adição do
valor de R$ 5,00 ao lucro real e a base da CSLL.
153. Veja-se, que, nesse exemplo, o valor considerado indedutível corresponderia
ao valor relativo ao frete e ao seguro pagos a terceiros não vinculados, o que
escapa ao conceito de controle de preços de transferência.
154. Cabe recordar, outrossim, que a disposição inserta no parágrafo 6o do art. 18
da Lei no 9.430/9669, que constitui o fundamento legal dos dispositivos da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, deve ser interpretada em harmonia com a
regra geral contida no caput deste mesmo art. 18 da Lei no 9.430/96, acima
reproduzido, que, como se viu, refere-se expressamente às “operações efetuadas
com pessoa vinculada.
155. Portanto, ao estabelecer que “integram o custo, para efeito de
dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador”,
o parágrafo 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 se refere ao valor do frete e do
seguro pagos pelo importador a “pessoa vinculada”, e não a todo e qualquer valor
pago pelo importador a título de frete e seguro e, muito especialmente, não aos
valores relativos a frete e seguro pagos pelo importador a pessoa não vinculada.
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
27
156. Entender o contrário significaria pretender, ainda que de forma indireta,
aplicar o controle de preços de transferência em operações efetuadas com
pessoas não vinculadas.
157. É de se notar, por fim, que o frete e o seguro são negócios jurídicos ou
operações autônomas, dissociadas da importação de mercadorias, apresentando
obrigações próprias para as partes contratantes.
158. O frete e o seguro compartilham com a importação apenas seu objeto, mas
não as partes obrigadas. O que será transportado e segurado será a mercadoria
importada, mas o contrato de transporte e de seguro não envolve as mesmas
partes e, muito especialmente, não envolve o exportador que mantém relação de
vinculação com o importador.
159. Sendo o contrato de frete e o contrato de seguro dissociados do contrato de
importação, com características completamente distintas, e não envolvendo o
exportador que mantém com o importador a relação de vinculação, não pode a
dedutibilidade dos pagamentos realizados a título de frete e de seguro estar
condicionada à natureza do exportador domiciliado no exterior, em especial, à
sua eventual relação de vinculação com o importador.
160. Nesse sentido é a jurisprudência da própria CSRF, como se pode verificar do
Acórdão que segue: (...)
162. Tal entendimento está em linha inclusive com a finalidade para a qual foi
criado o preço de transferência: “controlar os preços praticados nas operações de
compra e venda e prestação de serviços entre partes relacionadas”.
163. Ademais, inexiste fundamento legal que determine a inclusão do valor do
frete e do seguro no preço praticado, para fins de apuração do preço parâmetro
segundo o método PRL.
164. Corroborando esse entendimento, a MP no 563/2012, convertida na Lei no
12.715, de 17 de setembro de 2012, acrescentou o inciso I ao parágrafo 6o do
artigo 18 da Lei no 9.430/96, que passou a consignar expressamente o seguinte:
(...)
165. De fato, a exposição de motivos da MP no 563/2012 deixa bem evidenciado
que as despesas de frete e seguro contratados com pessoas não vinculadas não
devem ser consideradas no cálculo do PRL, verbis: (...)
166. Desse modo, ao contrário do afirmado pela Fiscalização, para se apurar o
preço praticado deve-se levar em conta o valor FOB da operação e não o valor CIF,
nos termos do caput do art. 18 da Lei n.o 9.430/96.
167. Assim sendo, dúvida não remanesce quanto à necessidade de serem
considerados insubsistentes os Autos de Infração em causa, ou quando menos a
ser determinada a exclusão dos valores relativos ao frete e ao seguro pagos a
partes não vinculadas da apuração dos preços praticados pela Recorrente, para
fins de aplicação do controle de preços de transferência.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
28
3.2.4 — DO LANÇAMENTO EM DESACORDO COM O ART. 18, CAPUT, E
PARÁGRAFO 4o DA LEI No 9.430/96: O MÉTODO UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO
NÃO É O MAIS FAVORÁVEL À RECORRENTE
168. Ainda que se entenda que a forma de apuração do preço parâmetro pelo PRL
60 preconizada pela IN SRF no 243/2002 decorre de uma interpretação possível da
Lei no 9.430/96, o que se admite apenas para fins de argumentação, demonstrou
a Recorrente em sua defesa que ainda assim os Autos de Infração em causa são
de qualquer modo improcedentes, visto que lavrados em desacordo com o art.
18, caput, e parágrafo 4o da Lei no 9.430/9671 c/c art. 142 do Código Tributário
Nacional.
169. Isso, porque ao considerar para fins de ajuste o preço parâmetro apurado
pelo PRL-60, os Autos de Infração deixaram de considerar o método mais
favorável à Recorrente, tal como exige o art. 18, caput, e parágrafo 4o da Lei no
9.430/96, eis que o valor do preço parâmetro apurado pelo PRL-60 é inferior ao
valor do preço parâmetro apurado através de outros métodos (PRL-20 ou PIC).
170. Não obstante assim seja, fato é que o r. Acórdão recorrido simplesmente
silenciou a este respeito. O r. Acórdão recorrido não teceu uma linha sequer sobre
esta questão.
171. De fato, demonstrou a Recorrente em sua Impugnação, que o valor do Preço
Parâmetro Unitário apurado pela Fiscalização segundo o PRL-60, valendo-se da
forma preconizada pela IN SRF no 243/2002, é, no caso de inúmeros itens, inferior
ao valor do preço parâmetro calculado, ou pelo PRL-20, ou pelo PIC, pela
Recorrente, para o mesmo item.
172. Para comprovar o afirmado, a Recorrente juntou em anexo à Impugnação as
seguintes planilhas demonstrativas, elaboradas com informações o Fisco dispunha
no ato da lavratura dos Autos de Infração:

173. Na planilha mencionada no item i) acima, consta uma listagem com todos
aqueles itens para os quais o método PIC seria mais vantajoso do que o método
PRL-60 apurado pela Fiscalização, ou seja, naqueles casos em que o valor do
Preço Parâmetro apurado pela Fiscalização segundo o PRL-60 é inferior ao valor
do preço parâmetro calculado pelo PIC, para o mesmo item, e o respectivo
ajuste — unitário e total —, quando necessário.
174. Como se pode verificar na referida planilha, enquanto o ajuste total apurado
pela Fiscalização pelo método PRL-60 demandou um ajuste de R$ 16.731.474,33,
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
29
o ajuste total, para os mesmos itens, apurado pelo PIC, demandaria um ajuste
total infinitamente menor, de R$ 288.023,04.
175. Na planilha mencionada no item ii), consta uma listagem com todos aqueles
itens para os quais o método PRL-20 seria mais vantajoso do que o método PRL-
60 apurado pela Fiscalização, e o respectivo ajuste — unitário e total —, quando
necessário.
176. Nesse caso, enquanto o ajuste total apurado pela Fiscalização pelo método
PRL-60 para esses itens demandou um ajuste de R$ 13.644.763,33, o ajuste total,
para os mesmos itens, apurado pelo PRL-20, demandaria um ajuste total de R$
105.723,43.
177. Ressalte-se, exemplificativamente, na planilha Nokia-20, guia PIC (Doc. 02.2
da Impugnação; fl. 2118), os casos dos itens cujo Código do Insumo é 02693N8;
02693H0; 204085; 4850096 e 9791G35, os quais se reproduz abaixo apenas as
colunas das referidas planilha/guia que se fazem necessárias para a presente
análise:

178. Como se observa, em relação ao item 02693N8, o valor do Preço Parâmetro
Unitário apurado pela Fiscalização segundo o PRL-60, valendo-se da formula
preconizada pela IN SRF no 243/2002, de R$ 2,82, é inferior ao valor do preço
parâmetro calculado pelo PIC para o mesmo item, de R$ 8,30.
179. Em relação ao item 02693H0, o valor do Preço Parâmetro Unitário apurado
pela Fiscalização segundo o PRL-60, de R$ 3,15, é igualmente inferior ao valor do
preço parâmetro calculado pelo PIC para o mesmo item, de R$ 6,03.
180. Em relação ao item 204085, o valor do Preço Parâmetro Unitário apurado
pela Fiscalização segundo o PRL-60, de R$ 4,10, é inferior ao valor do preço
parâmetro calculado pelo PIC para o mesmo item, de R$ 8,12.
181. Em relação ao item 4850096, o valor do Preço Parâmetro Unitário apurado
pela Fiscalização segundo o PRL-60, de R$ 13,01, é inferior ao valor do preço
parâmetro calculado pelo PIC para o mesmo item, de R$ 19,83.
182. E, em relação ao item 9791G35, o valor do Preço Parâmetro Unitário
apurado pela Fiscalização segundo o PRL-60, valendo-se da forma preconizada
pela IN SRF no 243/2002, de R$ 1,27, é igualmente inferior ao valor do preço
parâmetro calculado pelo PIC para o mesmo item, de R$ 2,29.
183. Nas guias 02693NB; 02693HO; 204085; 4850096; e 9791G35, da planilha
Nokia20 (Doc. 02.2 da Impugnação; fl. 2118), é possível verificar que nelas consta
no da DI; no da nota fiscal de entrada; código NCM; código interno do item;
descrição detalhada do item; fornecedor; quantidade em unidade de medida
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
30
comercial; unidade de medida comercial; valor total do item e o preço médio
parâmetro apurado pelo PIC para tais itens, ou seja, todas as informações
solicitadas pela Fiscalização no Termo de Início do Procedimento Fiscal72 para
aqueles casos em que o método utilizado era o PIC.
184. E, exemplificativamente, no que diz respeito à planilha Nokia 2010 – Preço
Parâmetro PRL20% - 22122015 (Doc. 02.3 - guia PRL20%.xlsx; fl. 2118), os casos
dos itens cujo Código do Insumo é 02695S0; 210096; 02640D1; 02693G9 e
02694Z8, os quais se reproduz abaixo apenas as colunas das referidas
planilha/guia que se fazem necessárias para a presente análise:

185. Como se observa, quanto ao item 02695S0, o valor do Preço Parâmetro
Unitário apurado pela Fiscalização segundo o PRL-60, valendo-se da forma
preconizada pela IN SRF no 243/2002, de R$ 2,55, é inferior ao valor do preço
parâmetro calculado pelo PRL-20 para o mesmo item, de R$ 5,38.
186. Quanto ao item 210096, o valor do Preço Parâmetro Unitário apurado pela
Fiscalização segundo o PRL-60, de R$ 4,47, é inferior ao valor do preço parâmetro
calculado pelo PRL-20 para o mesmo item, de R$ 8,07.
187. Quanto ao item 0260D1, o valor do Preço Parâmetro Unitário apurado pela
Fiscalização segundo o PRL-60, de R$ 3,49, é inferior ao valor do preço parâmetro
calculado pelo PRL-20 para o mesmo item, de R$ 6,51.
188. Quanto ao item 02693G9, o valor do Preço Parâmetro Unitário apurado pela
Fiscalização segundo o PRL-60, de R$ 1,97, é inferior ao valor do preço parâmetro
calculado pelo PRL-20 para o mesmo item, de R$ 3,90.
189. E, quanto ao item 02694Z8, o valor do Preço Parâmetro Unitário apurado
pela Fiscalização segundo o PRL-60, de R$ 7,30, é inferior ao valor do preço
parâmetro calculado pelo PRL-20 para o mesmo item, de R$ 14,95.
190. Nas guias 02695SO; 210096; 0264OD1; 02693G9; e 02694Z8, da planilha
Nokia 2010 – Preço Parâmetro PRL20% - 22122015 (Doc. 02.3 da Impugnação; fl.
2118), é possível verificar a memória de cálculo do preço médio parâmetro
apurado pelo PRL-20 para tais itens.
191. Destaque-se que o mesmo ocorreu também com os demais itens constantes
das planilhas Nokia-20 e Nokia 2010 – Preço Parâmetro PRL20% - 22122015 (Docs.
02.2 e 02.3 da Impugnação; fl. 2118).
192. Assim, houvesse a Fiscalização considerado dedutível o maior valor apurado,
tal como exige o art. 18, caput, e parágrafo 4o da Lei no 9.430/96, nos casos
mencionados acima, não haveria ajuste algum a proceder a título de preço de
transferência.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
31
193. Não pode haver dúvidas que a Fiscalização tinha conhecimento destas
informações no ato da lavratura dos Autos de Infração. Em rigor, os arquivos que
foram disponibilizados pela Recorrente, a pedido da própria Fiscalização, durante
o processo fiscalizatório, permitiam, com base em seu conteúdo, a aplicação pelo
Fisco de outros métodos que não apenas o PRL-60. Nem se alegue, portanto, que
tais informações foram trazidas apenas na Impugnação.
194. Tais arquivos, fornecidos pelo próprio fiscal por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 02/2015 (fls. 30/31), devidamente preenchidos e apresentados pela
Recorrente em atendimento ao referido Termo (fls. 48/66 e 67), são basicamente
os seguintes: i)02140198000134 TABELA PTrans_Vendas; ii) 02140198000134
TABELA PTrans_Importações; iii)02140198000134 TABELA PTrans_Compras e iv)
02140198000134 TABELA PTrans_Cadastro de Participantes.
195. Tomemos como exemplo os itens 02695S0 e 02693N8, indicados na anexa
planilha Ajuste Fiscal_NOKIA_2010_2212201573 (Doc. 05).
196. Em relação ao item 02695S0, o preço parâmetro unitário apurado conforme
o PRL-60, pela Fiscalização, foi de R$ 2,55, entretanto, apurando-se pelo PRL-20 o
preço parâmetro unitário é de R$ 5,38 — como visto anteriormente no parágrafo
185 e confirmado na anexa planilha Ajuste Fiscal_NOKIA_2010_22122015 (Doc.
05).
197. Esse cálculo do preço parâmetro pelo PRL-20 pode ser realizado a partir dos
elementos constantes na planilha denominada 02140198000134 TABELA
PTrans_Vendas (fl. 67).
Para deixar ainda mais evidenciado tal fato, a Recorrente instrui o presente
Recurso com a referida planilha 02140198000134 TABELA PTrans_Vendas - PRL
20% 02695S0 e PRL 20% 02693N8(Doc. 06), acrescida, porém, das colunas i) Valor
Líquido (Valor Total74 deduzido o valor dos tributos ICMS, PIS e COFINS), ii)
Margem de 20% (calculada a partir do Valor Total) e iii)Parâmetro Total (Valor
Líquido deduzido a Margem de 20%), além das colunas que já integravam a
planilha original fornecida pelo Fisco (guia ANALÍTICO), já que o preço parâmetro
conforme o PRL-20 é apurado excluindo-se do valor bruto da revenda a margem
de 20%, e subtraindo esse resultado do valor líquido de impostos e descontos da
venda, e das guias PRL 20% - 02695S0 e PRL 20% - 02693N8.
198. E o que se percebe examinando a guia PRL 20% - 02695S0 (Doc. 06), que diz
respeito exclusivamente ao item 02695S0, é que, dividindo o valor
correspondente à soma da coluna relativa ao Parâmetro Total (R$ 17.217,198)
pelo valor correspondente à soma da coluna relativa à Quantidade (3.199), chega-
se justamente ao preço parâmetro unitário apurado pelo PRL-20, de R$ 5,38,
mencionado acima.
199. Em relação ao item 026993N8, o preço parâmetro unitário apurado pelo
PRL60, pela Fiscalização, foi de R$ 2,82, como se pode verificar na anexa planilha
Ajuste Fiscal_NOKIA_2010_22122015 (Doc. 05).
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
32
200. Quanto a este item 02693N8, vale destacar que o Fisco, se quisesse, com
base nas informações disponibilizadas pela Recorrente, poderia ter apurado o
preço parâmetro não só pelo método PRL-20, mas também pelo método PIC,
além do método PRL-60.
201. Pois bem, examinando a guia PRL 20% - 02693N8 (Doc. 06), que diz respeito
exclusivamente ao item 02693N8, é possível verificar, dividindo o valor
correspondente à soma da coluna relativa ao Parâmetro Total (R$ 6.613,718) pelo
valor correspondente à soma da coluna relativa à Quantidade (1.090), que o preço
parâmetro unitário apurado pelo PRL-20 é de R$ 6,07.
202. E utilizando o método PIC, o preço parâmetro unitário apurado para este
mesmo item 02693N8 seria de R$ 8,30, tendo sido utilizada nesse caso, para fins
de comparação, a operação de importação deste item realizada pela Recorrente
junto ao fornecedor pessoa jurídica não vinculada “V432334” [JABIL CIRCUIT
(GUANGZHOU) LTD)], conforme demonstrado na guia 02693N8 da planilha Nokia-
20 (fl. 2118).
203. Na tabela 02140198000134 TABELA PTrans_Importações (fl. 67) a Recorrente
informou todas as importações de empresas coligadas e/ou localizadas em
paraísos fiscais.
Especificamente em relação ao item 02693N8, é possível identificar 40 operações
de importação desse material, sendo que, nenhuma delas foi realizada junto ao
mencionado fornecedor(“V432334”). Para facilitar a visualização, a Recorrente
junta em anexo ao presente Recurso a tabela 02140198000134 TABELA
PTrans_Importações – 02693N8 (Doc. 07), na qual seleciona apenas as 40
operações de importação mencionadas.
204. Por outro lado, na tabela 02140198000134 TABELA PTrans_Compras (fl. 67) a
Recorrente informou todas as entradas de mercadorias, inclusive decorrente de
operações realizadas com terceiros (pessoas jurídicas não vinculadas).
Especificamente em relação ao item 02693N8, é possível identificar, além das 40
operações importações de empresas coligadas e/ou localizadas em paraísos fiscais
mencionadas no parágrafo anterior, a operação realizada com o fornecedor
“V432334” [JABIL CIRCUIT (GUANGZHOU) LTD)]. Para facilitar a visualização, a
Recorrente junta em anexo ao presente Recurso a tabela 02140198000134
TABELA PTrans_Compras – 02693N8 (Doc. 08), na qual seleciona apenas as 40
operações de importação de empresas coligadas e/ou localizadas em paraísos
fiscais mencionadas e a operação de importação realizada com o fornecedor
“V432334”.
205. Corroborando que a operação em questão é uma operação com terceiros e
que serve de base para a adoção do método PIC, na tabela 02140198000134
TABELA
PTrans_Cadastro
de
Participantes
(fl.
67)
e
na
tabela
Nokia_Solicitação_Fiscalização_2010_1909, guia 2_Demo PJ ou PF Vinculadas (fl.
28) a Recorrente informou todos os fornecedores e clientes vinculados e/ou
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
33
localizados em paraísos fiscais, sendo que em nenhuma delas consta o fornecedor
“V432334” [JABIL CIRCUIT (GUANGZHOU) LTD)].
206. Como se vê, portanto, não pode haver dúvida que, no ato da lavratura dos
Autos de Infração, existiam nos autos elementos postos à disposição da
Fiscalização pela Recorrente para a aplicação de outros métodos que não apenas
o PRL-60, de modo a verificar o método que fosse mais favorável à Recorrente, tal
como exige o art. 18, caput, e parágrafo 4o da Lei no 9.430/96.
207. Todavia, em que pese a Fiscalização tivesse pleno e absoluto conhecimento
desses elementos que lhe permitiam a aplicação de outros métodos, não
justificou o motivo da recusa dos mesmos e, por consequência, do preço
parâmetro PIC e/ou PRL-20, limitando-se a escolher o preço parâmetro apurado
conforme o PRL-60, mesmo nas hipóteses em que o preço parâmetro PIC ou PRL-
20 seria o mais favorável à Recorrente, o que evidencia a ilegitimidade da escolha
do preço parâmetro apurado conforme o PRL-60.
208. Não se pode perder de vista que a regra do parágrafo 4o do art. 18 da Lei no
9430/96 constitui “verdadeiro princípio da aplicação das regras nacionais dos
preços de transferências” 75 , de “caráter mandatório” 76 , que institui “uma
diretriz essencialmente única e integrante da norma, de que, em todo e qualquer
caso, o limite legal a ser considerado para comparação com o preço efetivamente
praticado é aquele que for mais favorável ao contribuinte, dentre os resultados
que forem apurados mediante a aplicação dos respectivos métodos” 77, sob pena
de “se impor ajuste na base tributável do contribuinte onde não se teria ao se
aplicar outros métodos” 78 .
209. Por outro lado, não se pode perder de vista, também, que “o lançamento
tributário é conformado pelo art. 142 do CTN de modo rigorosíssimo, exatamente
em consonância com o princípio da legalidade” 79, daí porque tal dispositivo
estabelece em seu parágrafo único que a atividade administrativa de lançamento
é vinculada — “isto é, submetida à legalidade” 80 — e obrigatória. Desse modo,
compete privativamente à autoridade fiscal, por meio do lançamento, “verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”, “determinar a matéria
tributável” e “calcular o montante do tributo devido”, a partir da análise dos
elementos de fato postos à sua disposição e à luz da legislação aplicável.
210. Em suma, o lançamento “é ato administrativo vinculado (artigo 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional) e, in casu, a própria lei ‘manda’ se
empregue o método cujo resultado for mais favorável ao contribuinte” 81 .
211. Assim, a correta apuração do crédito tributário exigido, nos estritos termos
do art. 142 do Código Tributário Nacional, pressupõe, necessariamente, com base
no parágrafo 4o do art. 18 da Lei no 9430/96, no caso de IRPJ e CSLL decorrente de
eventuais ajustes a título de preços de transferência, confrontar o preço praticado
com o preço parâmetro apurado conforme o método mais favorável ao
contribuinte. (...)
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
34
213. Tal lição é especialmente importante para o presente caso, visto que a
Recorrente jamais deixou de indicar o método por ela adotado, tampouco, a
Fiscalização, no curso do procedimento fiscalizatório, manifestou qualquer
objeção quanto a documentação apresentada, registrou qualquer ausência de
apresentação de documentação solicitada ou mesmo sinalizou em alguma medida
no sentido de que o método adotado pela Recorrente ou algum de seus critérios
de cálculo pudessem vir a ser desqualificados.
214. Ou seja, jamais restou configurada, no caso, qualquer uma das hipóteses
previstas na IN SRF no 243/2002(art. 40, § único83) que pudessem eventualmente
autorizar o Fisco a limitar a escolha do preço parâmetro apurado conforme o
método PRL-60, o que evidencia não só a inobservância ao parágrafo 4o do art. 18
da Lei no 9430/96 c/c art. 142 do Código Tributário Nacional, mas, sobretudo, a
arbitrariedade/discricionariedade na escolha do método pela Autoridade
lançadora.
215. Não bastasse, a Medida Provisória no 563/2012, convertida na Lei no
12.715/2012, fez acrescentar ao texto da Lei no 9.430/96 o art. 20-A, com a
seguinte redação: (...)
216. Com o advento dessa lei, a autoridade fiscal está obrigada, por força do
referido dispositivo legal acima transcrito, a intimar o contribuinte para que, no
prazo de trinta dias, apresente novo cálculo de acordo com o método que lhe seja
mais favorável, quando, diante de suposta irregularidade, decida por desqualificar
o método ou critério de cálculo adotado pelo contribuinte. Tratando-se de norma
de caráter eminentemente procedimental, o preceito do art. 20-A da Lei no
9.430/96 é imediatamente aplicável.
217. No caso concreto, somente no ato da lavratura dos Autos de Infração em
causa é que a Recorrente tomou ciência de que a Fiscalização havia desqualificado
os seus critérios de cálculo adotados em relação ao PRL-60. Ou seja, jamais a
Recorrente foi intimada no curso do procedimento fiscalizatório acerca da
desqualificação dos critérios de cálculo adotados, da recusa/imprestabilidade dos
documentos por ela apresentados ou mesmo para apresentar novo método que
pudesse lhe ser mais favorável, o que, evidentemente, importa a nulidade dos
lançamentos em causa, em razão da inobservância de norma que disciplina o seu
procedimento, conforme entendimento que vem sendo adotado por esse Egrégio
Tribunal Administrativo, como se pode verificar a partir do Acórdão que segue:
(...)
218. Ainda que assim não fosse, ou seja, caso se entenda que o art. 20-A não se
trata de norma de caráter eminentemente procedimental, o que se admite
exclusivamente para fins de argumentação, fato é que tal dispositivo passou a
restringir expressamente a mudança do método para somente após o início da
fiscalização. O que significa dizer, por outro lado, que, antes do advento da Lei no
12.715/2012, havia a possibilidade de o contribuinte utilizar-se do direito à
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
35
escolha do método a qualquer momento posterior à declaração, inclusive em
eventual impugnação.
219. Em suma, “parece correto afirmar que, até o advento das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 563/12, convertida na Lei no 12.715/12,
havia a possibilidade de o contribuinte utilizar-se do direito à escolha do método a
qualquer momento posterior à declaração, mesmo que na sua impugnação. O que
mudou, apenas, foi a restrição à mudança do método, após o início da
fiscalização, permanecendo, entretanto, a regra do menor ajuste.” 84 220. Nesse
caso, considerando que os arquivos que foram disponibilizados pela Recorrente
durante o processo fiscalizatório permitiam, com base em seu conteúdo, a
aplicação pelo Fisco de outros métodos que não apenas o PRL-60 e que não
restou configurada nenhuma das hipóteses previstas na IN SRF no 243/2002(art.
40, § único) que pudessem autorizar o Fisco a limitar a escolha do preço
parâmetro apurado conforme o método PRL-60, não havia qualquer fundamento
legal que pudesse amparar a omissão do Fisco em adotar o método mais
favorável à Recorrente.
221. Ao assim proceder a Fiscalização, portanto, restaram viciados os Autos de
Infração lavrados, na medida em que o método empregado no caso não é o mais
favorável à Recorrente.
222. Assim, considerando que a Fiscalização não utilizou o método mais favorável
à Recorrente na constituição do crédito tributário em questão, em flagrante
desacordo com o comando do art. 18, caput, e parágrafo 4o da Lei no 9.430/96,
dúvida não remanesce quanto à improcedência dos Autos de Infração lavrados.
3.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO
223. Em que pese o r. Acórdão recorrido tenha entendido que é cabível a
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, a verdade é que tal exigência
carece de suporte legal.
224. De fato, como se constata da legislação que disciplina a matéria, só é
admitida a incidência de multa e juros de mora sobre o valor atualizado do
tributo, não sendo autorizada a cobrança de juros de mora sobre o valor da multa
de ofício.
225. A própria dicção do caput do art. 161 do Código Tributário Nacional
evidencia não ser admitida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício:
(...)
226. Nem se alegue que a penalidade incidente pelo não pagamento da obrigação
principal já estaria incluída no “crédito” sobre o qual incidem os juros de mora
previstos no art.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
36
161 do Código Tributário Nacional, porque, se assim fosse, não haveria razão para
a referência feita nesse mesmo dispositivo no sentido de que essa incidência de
juros se dá “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”.
227. Da mesma forma, a Lei no 9.430/96, ao dispor sobre a cobrança de juros de
mora, o fez da seguinte forma: (...)
228. Veja-se que a única interpretação possível do art. 61 da Lei no 9.430/96 é
aquela que autoriza a incidência de juros somente sobre o valor dos tributos e
contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada, até porque esse
dispositivo legal disciplina os acréscimos moratórios incidentes sobre os débitos
em atraso que ainda não foram objeto de lançamento.
229. Vale dizer, referido dispositivo legal autoriza apenas que os débitos para com
a União Federal decorrentes de tributos não pagos no respectivo vencimento
sejam acrescidos de multa de mora, e aqueles mesmos débitos (e não a multa)
sejam submetidos à incidência de juros de mora.
230. Também a redação do art. 43 da Lei no 9.430/96 corrobora o entendimento
de que a cobrança de juros é apenas sobre o valor dos tributos e contribuições:
(...)
231. Veja-se que, se a expressão “débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições” constante no caput do art. 61 da Lei no 9.430/96
contemplasse também a multa de ofício, não seria necessária a previsão contida
no citado parágrafo único do art. 43 desta mesma Lei no 9.430/96, uma vez que a
incidência dos juros sobre a multa de ofício lançada isoladamente já decorreria
diretamente do disposto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
232. Diante de todo o exposto, resta demonstrado que é ilegítima a cobrança de
juros mora sobre a multa de ofício.
VI – REQUERIMENTO
233. Diante do exposto, REQUER dignem-se Vs. Sas. a dar provimento ao presente
Recurso Voluntário, para o efeito de julgar integralmente insubsistentes os Autos
de Infração de IRPJ e CSLL objeto do Processo Administrativo no
10283.724684/2015-58.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
37
I - SÍNTESE DOS FATOS
Conforme já relatado, nos presentes autos, discute-se os valores a serem
considerados para fins de aferição dos ajustes de preço de transferência realizados pela
Recorrente no tocante ao ano-calendário de 2010.
Destarte, o litígio refere-se aos Autos de Infração lavrados contra a Recorrente por
meio dos quais estão sendo exigidos valores a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
— IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, acrescidos de juros de mora e multa
de ofício, em razão de suposta falta de ajuste relativo aos preços de transferência no ano-
calendário de 2010.
A DRJ, após apreciar a impugnação, manteve o lançamento para manter o crédito
tributário em sua totalidade juntamente com os correspondentes acréscimos legais.
Irresignada, a Recorrente ofereceu Recurso Voluntário requerendo a reforma da
decisão de piso, apresentando argumento de ordem preliminar e de mérito, que pode assim ser
sintetizados:
PRELIMINAR: NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL (artigo 142 do
CTN):
a) por ter deixado de considerar deduções previstas em Lei quando da
reconstituição do Lucro Real da Recorrente para o cálculo do IRPJ e CSLL
supostamente devidos:
IRPJ: (i) Lucro da Exploração no valor de R$ 13.661.800,36 (Ficha 10A, Linha 14 –
fls. 80); (ii)retenções sofridas no ano-calendário 2010 no valor de R$
5.772,819,61(Ficha 12A – linha 15 – fls. 87 e Ficha 57);
CSLL: Estimativas pagas ao longo do ano-calendário de 2010 no valor de R$
8.628.914,52 (Ficha 17 – Linha 81 – fls. 93)
b) por não ter aplicado o método mais benéfico à Recorrente (artigo 18, caput, § 4o
da Lei no 9.430/96): o preço parâmetro apurado pela fiscalização com base no
método PRL 60 da IN/SRF no 243/2002 é inferior ao preço parâmetro calculado com
base nos métodos PRL 20 e PIC;
(b.1.) Não observância do artigo 20-A da Lei no 9.430/96: a fiscalização não
cumpriu a regra procedimental trazida pela Lei no 12.715/2012 - que
estava em pleno vigor quando iniciada a fiscalização (26.08.2014) – e
deixou de intimar a Recorrente para apresentar um novo cálculo de acordo
com o método que lhe fosse mais favorável.
MÉRITO:
a) Ilegalidade da IN/SRF no 243/2002:;
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
38
b) Não inclusão de despesas pagas a terceiros no cálculo do preço praticado (frete,
seguro e Imposto de Importação);
c) Lançamento em desacordo com o artigo 18, caput, § 4o da Lei no 9.430/96, pois o
método PRL 60 não é o mais benéfico para a Recorrente;
d) Impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
II - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme explicarei adiante, entendo que o processo não pronto para julgamento.
Por isso, analisarei as alegações preliminares posteriormente.
No que tange ao mérito, considerando a matéria examinada e o relatório dos fatos,
a Recorrente efetuou seus cálculos por 3 (três) métodos diferentes (PRL 20, PRL 60 e PIC), sendo o
método PRL 60, como se observa pelo seguinte trecho da descrição dos fatos do Auto de Infração,
verbis (e-fls. 2.023), adotado pela fiscalização, o mais gravoso à Recorrente:
“Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2, a Fiscalizada apresentou
preenchidas as planilhas anexas ao referido Termo de Intimação, as quais foram
autenticadas no Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA
sob o Código de Identificação Geral 3e16e403-188d24d6.5f3c0278.4124e6df.
No desenvolvimento da ação fiscal foi possível constatar que a Fiscalizada, optou
por utilizar no cálculo dos preços de transferência (PT), referente ao ano-
calendário de 2010, os métodos PRL - Preço de Re venda me nos Lucro, 60% e
20% e PIC - Preços Independente s Comparados, o que, em princípio, estaria de
acordo com o informado na DIPJ 2011, Ficha 32.
Pela documentação disponibilizada pela Fiscalizada, verificou-se ter sido apurado
um valor de R$ 1.029,17, a título de ajuste de PIC, R$ 427.100,23, a título de PRL
20%, e R$ 7.736,92, utilizando o método PRL 60%.
Analisando-se a documentação apresentada pelo contribuinte, a Fiscalização
constatou que, em relação aos valores calculados utilizando os métodos PIC e PRL
20%, não houve necessidade de valores a serem recalculados de ofício.” (grifou-se
Nota-se, portanto, que a fiscalização reconheceu a validade dos cálculos com
relação ao método PRL 20 e PIC, não trazendo qualquer motivação para, ainda assim, não
considerar tais métodos (mais benéficos) para a comparação com seus cálculos, realizados com
base no método PRL 60.
É de suma importância ressaltar que em situação totalmente análoga à presente,
inclusive envolvendo a própria Recorrente, foi anulado Auto de Infração que tratou do TP 2008,
justamente pela inobservância do método mais benéfico, conforme exigência contida no artigo 18,
caput, § 4o da Lei no 9.430/96. O entendimento foi mantido por esse CARF ao julgar Recurso de
Ofício, como se observa do acórdão no 1301-002.403, julgado em 12.04.2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
39
Ano-calendário: 2008
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS BENÉFICO. OPÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Impõe-se a escolha do ajuste mais benéfico ao sujeito passivo quando este apura,
por mais de um método, o preço parâmetro de importação, sem que a
Fiscalização se escore em fundamentação válida para recusar o maior preço.
Ademais, a escolha do método, quando entender aplicável o controle do preço de
transferência, é direito subjetivo do contribuinte. Isso está claramente expresso na lei ao prever o
direito de opção. Entender que tal dispositivo não seria aplicável em razão do contribuinte não ter
adotado o controle de preço de transferência, por entender que tal controle não seria aplicável ao
caso, é subverter a própria intenção da norma.
Não paira dúvida que, no ato da lavratura dos Autos de Infração, existiam nos autos
elementos postos à disposição da Fiscalização pela Recorrente para a aplicação de outros métodos
que não apenas o PRL-60, de modo a verificar o método que fosse mais favorável à Recorrente, tal
como exige o art. 18, caput, e parágrafo 4o da Lei no 9.430/96.
Todavia, em que pese a Fiscalização tivesse pleno e absoluto conhecimento desses
elementos que lhe permitiam a aplicação de outros métodos, não justificou o motivo da recusa
dos mesmos e, por consequência, do preço parâmetro PIC e/ou PRL-20, limitando-se a escolher o
preço parâmetro apurado conforme o PRL-60, mesmo nas hipóteses em que o preço parâmetro
PIC ou PRL-20 seria o mais favorável à Recorrente, o que evidencia a ilegitimidade da escolha do
preço parâmetro apurado conforme o PRL-60.
Assim, tendo em vista as divergências identificadas na decisão de piso e no recurso
voluntário, entendo ser mais prudente a conversão do julgamento em diligência em homenagem à
verdade material.
DISPOSITIVO
Tendo em vista a prova produzida pela Recorrente e com observância do disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem para que se manifeste esclarecendo:
a) se foram aplicados os 3 (três) métodos (Preço parâmetro PIC, PRL-20 e PRL-
60) individualmente para cálculo do Preço de Transferência sobre custos e despesas em
operações com o exterior, no período de apuração encerrado em 31/12/2010, para cada um dos
produtos;
b) por qual motivo foi desconsiderado o método mais favorável à Recorrente
segundo seus argumentos e,
c) considerando a memória de cálculos apresentada pela Recorrente, em sede de
impugnação, haveria alteração no entendimento apresentado pela autoridade fiscalizadora no
Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.921 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724684/2015-58
40
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2459
DF CARF MF
Original